Tribunal: TJSP
Processo: 1018058-69.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO declaratória cumulada com repetição do indébito e indenizatória - CARTÃO DE CRÉDITO consignado - autora - não reconhecimento - SENTENÇA - CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO - AUTORA - APELO - PRETENSÃO -REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – descontos - período de novembro de 2019 a janeiro de 2021 - RESTITUIÇÃO - APLICAÇÃO DO EARESP No 676.608/RS - DEVOLUÇÃO SIMPLES.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -

Ementa:
AÇÃO declaratória cumulada com repetição do indébito e indenizatória - CARTÃO DE CRÉDITO consignado - autora - não reconhecimento - SENTENÇA - CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO - AUTORA - APELO - PRETENSÃO -REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – descontos - período de novembro de 2019 a janeiro de 2021 - RESTITUIÇÃO - APLICAÇÃO DO EARESP No 676.608/RS - DEVOLUÇÃO SIMPLES.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTORA - APOSENTADA - PARCELAS - INCIDÊNCIA - benefício PREVIDENCIÁRIO - VERBA - CARÁTER ALIMENTAR - valor - ARBITRAMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.